Tribunal: TJSP
Processo: 0051286-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051286-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
CAIO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051286-56.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0051286-56.2019.8.26.0000 VOTO no 34.487
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: DIPO
AÇÃO PENAL no: 1529251-23.2019.8.26.0228
IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DE MELO (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: CAIO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA
HABEAS CORPUS ARTIGOS 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E
244-B, DA LEI No 8.069/90 REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA PRESENÇA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR

PACIENTE QUE NÃO REÚNE MÉRITO PARA A CONCESSÃO DO
PRETENDIDO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.
A Defensora Pública Dra. Alessandra Pereira
de Melo impetra habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que
CAIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
BARBOSA
sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz do
Departamento de Inquéritos Policiais da CAPITAL que, nos autos
da Ação Penal no 1529251-23.2019.8.26.0228, em que se viu
denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90,
converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Alega a ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade,
pois sua manutenção no cárcere viola o princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051286-56.2019.8.26.0000
3
Afirma, ainda, que a decisão atacada não
mencionou fatos concretos que justificassem a necessidade de
sua custódia cautelar.
Postula a concessão da ordem, para que lhe
seja concedida liberdade provisória.
A liminar foi indeferida em sede de Plantão
Judiciário, decisão mantida às fls. 49.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente CAIO HENRIQUE DE SOUZA
BARBOSA foi denunciado porque no dia 06 de dezembro de 2019,
por volta das 16:00 horas, na Avenida Ibirapuera, no 3103, Cidade
e Comarca de São Paulo, na companhia do adolescente Breno
Henrique Silva Santos, subtraiu, em proveito de ambos, mediante
fraude, 11 (onze) camisetas, avaliadas em aproximadamente R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes à empresa
“Centauro”.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, corrompeu ou facilitou a corrupção do
adolescente Breno Henrique Silva Santos, com ele praticando
crime de furto narrado a seguir.
Segundo
informações
prestadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051286-56.2019.8.26.0000
4
autoridade apontada como coatora e de acordo com informações
extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, os autos aguardam
a realização de audiência de instrução designada para o dia 27 de
fevereiro de 2020.
Examinando-se os autos, verifica-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do
paciente está suficientemente fundamentada, nos seguintes
termos (fls. 40/42):
“(...) Dentro de um juízo preliminar que não se
confunde com o mérito, o presente caso determina a custódia
cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal, nos termos do artigo 310, inciso II c.c. artigo 312 e s.s. do
Código de Processo Penal, uma vez que o indiciado já foi
processado por crime análogo, teve processos criminais suspensos
condicionalmente, não demonstra atividade econômica lícita,
possui risco de reincidência específica.
Infelizmente, embora a prisão cautelar seja
uma exceção no sistema, no presente caso, ela se mostra
necessária.
Importante mencionar que toda a infração
penal, mormente os crimes, representam exceção ao sistema de
vida harmoniosa em sociedade, não existindo, dentro do princípio
da reserva legal e do próprio positivismo que são a base do nosso
sistema, além da própria questão linguística, o mais crime e o
menos crime , ainda quer adotados princípios constitucionais
expressos e imanentes (...).
(...) Já se mostra pacificado na jurisprudência
dos egrégios tribunais pátrios a constitucionalidade das prisões
cautelares, em especial, do Supremo Tribunal Federal, sempre que
presentes os requisitos da necessidade perlo perigo à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051286-56.2019.8.26.0000
5
pública, à ordem econômica, por necessidade da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a
prevenção da reiteração criminosa (ordem pública), o que não fere
o princípio do estado de inocência e ainda representa o justo
compromisso do coletivo pela vida em sociedade (...).”
Da leitura da decisão transcrita, observa-se
que o paciente já foi processado por crime análogo, teve processos
suspensos condicionalmente e registra envolvimento criminal pela
prática do crime de roubo.
Destarte, temerária a concessão da benesse
àquele que insiste no cometimento de crimes e descumpre medidas
judiciais impostas, não se verificando o alegado constrangimento
ilegal.
Portanto, nada havendo para ser sanado pela
via do “habeas corpus”, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora